Tribunal: TJMT
Processo: 1085595-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085595-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), LEONARDO MANOEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 075.750.281-45 (RECORRIDO), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1085595-27.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Recorrido:
LEONARDO MANOEL OLIVEIRA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/
06/2025.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva do autor, por ausência de instauração de devido procedimento administrativo e por decurso de prazo superior a um ano da obtenção da habilitação. O pedido inicial visava o reconhecimento da nulidade da penalidade administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT para responder pela cassação da CNH decorrente de infração lavrada por órgão municipal; (ii) determinar a validade da cassação da CNH definitiva sem instauração de processo administrativo regular e sem a devida dupla notificação exigida por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois foi responsável pela imposição da penalidade de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada por autoridade municipal.

4.

A cassação da CNH definitiva requer a instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 265 do CTB, especialmente quando não mais vigente a permissão para dirigir.

5.

A aplicação da penalidade, após mais de um ano da concessão da habilitação definitiva, viola os princípios da razoabilidade, eficiência e proporcionalidade, tornando o ato administrativo inválido.

6.

O DETRAN não comprovou a realização da dupla notificação exigida nos termos da Súmula 312 do STJ, condição essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa do condutor.

7.

A ausência de notificação quanto à autuação e à penalidade imposta configura afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), impondo a nulidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição da penalidade de cassação da CNH definitiva exige instauração de procedimento administrativo específico, nos termos do art. 265 do CTB.

2.

É obrigatória a dupla notificação do condutor — da autuação e da penalidade — para validade do processo administrativo de trânsito.

3.

A ausência de comprovação da dupla notificação pelo DETRAN enseja a nulidade da penalidade aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, § 3º, 265 e 282, § 6º, II; CPC, arts. 373, II, 487, I, 926 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 40, 43, 46, 54 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, Recurso Inominado nº 01078071020188060001, Rel. Juíza Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva do reclamante, sem
o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 (um) ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB.

Os recorrentes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postulam a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois apesar de a infração de trânsito ter sido lavrada pelo Município de Várzea Grande.MT, foi o reclamado o promovente do cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado ao reclamante.

Trata-se de ação de anulatória de procedimento administrativo na qual o reclamante alega que sua Carteira Nacional de Habilitação foi cancelada em razão de suposto cometimento de infração grave durante o período que estava dirigindo com a permissão de dirigir.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de reclamação aduzindo que foi cassada sua habilitação para dirigir, por infrações que não pretende discutir, mesmo após a concessão da habilitação definitiva, inclusive defendendo que, ao aplicar a penalidade de Cassação da Permissão Para Dirigir, o DETRAN deveria ter observado o prazo peremptório previsto no artigo 282, parágrafo 6º, inciso II, do CTB, sendo inaplicável o artigo 148, § 3º do CTB, pois o documento de Permissão Para Dirigir não mais existia na data da expedição da notificação de aplicação da penalidade de cassação.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido.

No mérito, o art. 148, § 3º, do CTB, estabelece que:

(...)

No caso dos autos, embora o autor não impugne as infrações em si,
após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade
, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o
art. 265, do CTB
, que assim estabelece:

(...)

Se não bastasse, a
penalidade
foi
aplicada após mais de 01 (um) ano da concessão da habilitação definitiva
, o que não se coaduna com os princípios da
eficiência
, muito menos da
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

(...)

Não se pode olvidar que a jurisprudência deve ser mantida
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC), devendo os juízes observarem os precedentes judiciais (art. 927, do CPC).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 (um) ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Tendo em vista que
o requerente necessita de sua habilitação para o labor
, constato o
periculum in mora
, que, aliado à
probabilidade do direito
, solidificada com a prolação da sentença, encontram-se suficientemente demonstrados, motivo pelo qual antecipo os efeitos da tutela na sentença, defendo ser
oficiado ao DETRAN para seu cumprimento, no prazo de 30 dias
, até porque
eventual recurso não será recebido no efeito suspensivo
, como regra –
art. 43, da lei 9.099/95
.

Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09).

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. (...).”

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que o reclamante tenha sido devidamente notificado em relação ao procedimento de cassação da CNH e nem da autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia aos reclamados comprovarem, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação e manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025